Tribunal: TJES
Processo: 0016493-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016493-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAINA DE OLIVEIRA FEU ROSA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULARES. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O período de afastamento do servidor público em licença para o trato de assuntos de interesse particulares (sem vencimentos) não pode ser computado como evento para efeito da aposentadoria, ainda que haja o recolhimento da contribuição previdenciária, dada a vedação de contagem de tempo de contribuição fictício (sem a prestação do serviço). Constituição Federal e legislação estadual. Precedentes do TJES e STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016493-25.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MAÍNA DE OLIVEIRA FEU ROSA

ADVOGADO : OSVALDO HULLE - OAB ES12361-A

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o direito ao cômputo do período de afastamento do cargo efetivo de servidor público vinculado ao Poder Judiciário Estadual em gozo de licenças sem vencimento que efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária regularmente, para fins de averbação como tempo de serviço em certidão respectiva.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firme deste e. Tribunal de Justiça, o período de afastamento do servidor público em licença para o trato de assuntos de interesse particulares (sem vencimentos) não pode ser computado como evento para efeito da aposentadoria, ainda que haja o recolhimento da contribuição previdenciária, dada a vedação de contagem de tempo de contribuição fictício (sem a prestação do serviço). Vejam os seguintes precedentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Nos termos do art. 40, §9º da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC n. 20/98, o tempo de contribuição deve ser contado para fins de aposentadoria, decerto que a norma prevista no art. 40, §10 da Carta Magna, incluído pela citada emenda constitucional, é clarividente ao estabelecer que “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. Assim, é possível concluir que,
para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, o tempo de contribuição deve ser acompanhado do efetivo exercício do serviço por parte do servidor público.
2.
A LCE n. 46/94 explicitamente elenca os afastamentos e as ausências que podem ser considerados como efetivo serviço, por intermédio de seu artigo 166, não estando a licença para tratamento de assuntos particulares inserida nesse rol; de igual maneira o art. 169 do mesmo diploma legal intencionalmente deixa de listar a licença para tratamento de assuntos particulares como evento que possa ser contado para efeito de aposentadoria.
3. In casu, em que pese tenha contribuído para o regime de previdência pelo período compreendido entre 2000 e 2003, o que fora suficiente para manutenção do status de segurada, a servidora não esteve em efetivo exercício do serviço, porquanto licenciada para tratamento de assuntos particulares. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.(Data: 16/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0009504-28.2020.8.08.0035 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

MENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INVIALIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto,
vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição.
2.
Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data da publicação: 13/jun/2022 Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Número: 0005593-41.2020.8.08.0024 Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A Constituição da República, em seu artigo 40, §10, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada.
2.
Irrelevante que no caso concreto a servidora, já no período de licença, tenha contribuído por um ano para o regime próprio de previdência, cuja possibilidade de ressarcimento desafia ação própria
. 3. Recurso conhecido e improvido. (Data da publicação: 28/mar/2019 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0003599-13.2014.8.08.0048 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Entendem, os Tribunais Superiores, que para a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, devem ser atendidos cumulativamente dois requisitos, quais sejam, o efetivo exercício do cargo e o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 2. Em caso de licença sem vencimentos, não obstante o recolhimento das contribuições previdenciárias, não há que se falar em cômputo do lapso de tempo para fins de aposentadoria
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data da publicação: 09/mai/2012 Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 035.09.024464-7 | 0024464-72.2009.8.08.0035 Magistrado: WILLIAM COUTO GONÇALVES)

Em reforço, o STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS.

1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição Federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998 - a qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

2. No escólio de Hely Lopes Meirelles, "(...)
a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera
,
a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício
(art. 40, § 10)". ("Direito Administrativo Brasileiro", 39ª ed., atual. por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, pág. 517).

3.
A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de "Licença Extraordinária" impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98).

4. O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 47.718/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 14/12/2015.)

De fato, a Constituição Federal estabelece, expressamente, a impossibilidade de contagem de tempo de contribuição fictício,
in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 10 -
A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício
.

Nesses termos, igualmente estabelece a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a saber:

Art. 19.
É vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício previdenciário,
sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço
, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciári
a.

A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estadual também afasta a contagem do período de gozo de licença para trato de interesses particulares para quaisquer efeitos de recebimento de vantagens e, expressamente, deixa de elencá-la como efetivo exercício para a contagem do tempo de serviço público, nos termos do art. 166.

Desse modo, ainda que a servidora pública Recorrente tenha recolhido a contribuição previdenciária no período do afastamento por gozo de licença sem vencimento, é inviável a contagem como tempo de contribuição fictício, uma vez que não houve a efetiva prestação de serviço, tendo em vista a vedação pela Constituição Federal e legislação estadual, para fins de aposentadoria.

Logo, irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)